Tribunal: STF
Processo: ARE 1437985
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Condenação em dois processos por condutas distintas Alegação de que uma das condenações é contrária à evidência dos autos - Pretensão à absolvição ou ao reconhecimento do crime único, pela desconstituição do julgado ou reconhecimento da continuidade delitiva Impossibilidade - Ausência de fato novo ou prova nova Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional em virtude de divergência quanto ao entendimento jurisprudencial - Revisão indeferida. - (e-doc. 6, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido por (i) ausência de prequestionamento - Súmula 282/STF, (ii) fundamentação deficiente - Súmula 284/STF, (iii) necessidade de prévia análise da adequada interpretação infraconstitucional e (iv) de reexame fático-probatório - Súmula 279/STF (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Notadamente, porque o acórdão recorrido indeferiu a revisão criminal por ausência das hipóteses legais de cabimento. Ocorre que para eventualmente dissentir desse entendimento seria necessária a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como o reexame do material fático-probatório, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual, de acordo com jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido:



     Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Reconhecimento da continuidade delitiva. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu revisão criminal. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.466.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/12/2023, p. 07/02/2024).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator